Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718086-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES EMBARGADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GLAUCIA CRISTINA MACIEL LAGE MARQUES (ID 25750785) contra o v. acórdão de ID 25451363. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator